Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. ERROR IN JUDICANDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para o religamento de energia elétrica em unidade residencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em error in judicando ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para o religamento de energia elétrica em unidade residencial quando o corte não se fazia possível em face de dívida pretérita.
III. Razões de decidir
3. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357).
4. Comprovada a abusividade do corte no fornecimento de energia elétrica de unidade residencial, já que baseada em dívida pretérita, tem-se por correta a sentença que julga procedente ação de obrigação de fazer para o religamento da energia, que só se deu por força da tutela de urgência, demonstrada a utilidade e a necessidade da ação cominatória, não havendo que se falar, portanto, em error in judicando.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 16/8/2016.